Tribunal: TJDFT
Processo: 0741347-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741347-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO VALE EDUCAÇÃO RECORRIDO: RUBENS CARLOS VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO. INTENÇÃO DIVERSA DA DECLARADA. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato preliminar, como o próprio nome dá a entender, é celebrado entre as partes antes da assinatura do contrato definitivo. Todavia, exceto quanto à forma, para que seja válido, o instrumento deve conter todos os requisitos essenciais do contrato definitivo (artigo 462 do Código Civil). 2. O negócio jurídico possui requisitos que, a depender da natureza do negociado, não pode simplesmente ser afastado ou não comprido pelas partes. 3. É de difícil produção a prova da simulação do negócio jurídico, uma vez que o negócio verdadeiramente pretendido pelas partes é camuflado pelos simuladores. No caso, todavia, a confissão do réu, corroborada pelos processos criminais e administrativos a ele pertinentes, reforça a impressão quanto aos indícios de um negócio jurídico simulado com a participação ativa do apelado. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo182 do Código Civil, argumentando que houve efetivo reconhecimento da simulação do contrato de compra e venda com a declaração judicial da nulidade do negócio jurídico em discussão, logo impõe-se o retorno das partes ao "status quo ante" como efeito imediato da sentença. Ao final, pede a inversão da sucumbência com base no princípio da causalidade. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 182 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “quanto ao pleito de retorno das partes ao status quo ante, tenho que tal pedido demanda ação própria, visto a necessária produção de provas quanto a eventuais prejuízos que a Instituição tenha de fato suportado. Como o caso em questão somente foi desvendado em razão do desmonte de organização criminosa, seria temerário simplesmente determinar o retorno das partes ao status quo ante sem a indispensável comprovação de prejuízos à instituição. Até porque, como ponderado na Sentença, a simulação foi realizada a quase uma década e ao longo desse tempo foram vários os seus dirigentes” (ID 52939874). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que se refere ao pedido de inversão da sucumbência com base no princípio da causalidade, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025